Tribunal: TCU
Processo: 027.168/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10233/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.168/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Armando de Moraes Ancora Filho (XXX.299.557-XX); Guilherme Jose da Rocha (XXX.483.587-XX); Helvecio dos Santos Pimentel Filho (XXX.505.070-XX); Iran Fonseca Seabra (XXX.907.557-XX); Joao Fidelis Guimaraes (XXX.701.647-XX); Jose Everaldo de Albuquerque Montenegro (XXX.768.527-XX); Ney Nazareno Gadelha Paes Pinto (XXX.048.047-XX); Rosan Barbosa de Azevedo (XXX.936.977-XX); Sebastiao Antonio de Lima (XXX.832.367-XX); Walter da Silva Reis (XXX.417.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.